Tribunal: TJDFT
Processo: 0718567-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE VALORES EM CONTA DO SÓCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE SUPOSTO SÓCIO E A EMPRESA EXECUTADA. LEVANTAMENTO DE VALORES MEDIANTE ALVARÁ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados em nome do sócio da empresa executada, após a desconsideração da personalidade jurídica desta, consignando a necessidade de aguardar o desfecho do processo em curso em outro juízo, no qual se discute a existência de relação jurídica entre a empresa executada e o suposto sócio.
2. Em consulta à ação declaratória de inexistência de relação jurídica, verifica-se que o suposto sócio da empresa executada, o qual teve bloqueado valores em sua conta nos presentes autos, afirma ter sido vítima de fraude, nunca tendo feito parte do quadro societário da empresa ré.
3. Assim, mostra-se prudente que se aguarde o desfecho do processo que se discute a existência de relação jurídica entre o sócio executado e a empresa ré.
4. Recurso conhecido e desprovido.